Tribunal: TJMT
Processo: 1002879-77.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002879-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), ROZE MARTINS BARBOSA - CPF: 559.258.711-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO.

Reputa-se válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato. Uma vez comprovada que a notificação foi envidada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato pactuado, tem-se por constituída a mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROSE MARTINS BARBOSA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 1005312-43.2022.8.11.0015 – Ação de Busca de Apreensão – proposta por BANCO BRADESCO S.A – concedeu a parcialmente a liminar determinando a busca e apreensão do bem descrito na petição inicial.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que foi c
umprida tal medida de forma abusiva em 10/10/2022, sem que a agravante tivesse conhecimento, tendo em vista que em nenhum momento foi notificada, ou seja, não houve comprovação da mora, conforme será esclarecido.

Destacou que a única tentativa de notificação pelos Correios
juntadas aos autos, retornou com assinatura totalmente diferente da utilizada pela
agravante.

Assim, que não sendo entregue a Agravante, de modo que não foi capaz de cientificar o devedor a respeito da mora; que
A
notificação extrajudicial jamais chegou a residência da família do Agravante por incompetência do próprio Agravado que não empreendeu esforço, nem mesmo esgotou todas as possibilidades para dar ciência ao Agravante e constituí-lo em mora.

Consigna que a medida deve ser cassada, ainda, que se faz necessária a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja trancado o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Requer, seja deferido o benefício da justiça gratuita;

Seja atribuído ao recurso efeito suspensivo, comunicando-se tal decisão ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1019, I do CPC;

Seja a decisão do M.M. Juiz a quo reformada, nos termos das razões ora apresentadas, revogando-se a liminar concedida no processo de busca e apreensão, restituindo-se a posse do bem apreendido a agravante.

A liminar foi indeferida (id.n.º 159803188).

Contrarrazões (id.n.º 162736167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROSE MARTINS BARBOSA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 1005312-43.2022.8.11.0015 – Ação de Busca de Apreensão – proposta por BANCO BRADESCO S.A – concedeu a parcialmente a liminar determinando a busca e apreensão do bem descrito na petição inicial.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

É cediço que a ação de busca e apreensão tem por pressuposto a mora do devedor. No entanto, não basta somente a existência da mora, é essencial a comunicação dela à parte devedora, conforme estabelece o art. 3º, combinado com art. 2º, §2º do Decreto Lei n.º 911/69.

Ainda, é indispensável não apenas constituição, mas também sua comprovação, conforme determina a Súmula n°72 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

No caso, o Agravado realizou o envio da notificação no endereço indicado no contrato, conforme se verifica do AR juntado aos autos.

Assim, reputa-se válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do constante do contrato, tendo-se por constituída a mora.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao agravo e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023